Tribunal: TJSP
Processo: 1005639-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer - cobranças direcionadas ao autor - débitos de terceiros - condenação que deve se dar em maior extensão - proibição de tais cobranças por qualquer meio - astreintes - fixação que observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade - verba honorária sucumbencial majorada - apreciação equitativa - ação julgada procedente – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000147613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005639-15.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ROBERTO SABATTO, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37792
Apelação no 1005639-15.2019
Apelante: Luiz Roberto Sabbato
Apelado: Claro S/A

Ação de obrigação de não fazer - cobranças direcionadas ao
autor - débitos de terceiros - condenação que deve se dar em
maior extensão - proibição de tais cobranças por qualquer
meio - astreintes - fixação que observou o princípio da
razoabilidade
e
proporcionalidade
-
verba
honorária
sucumbencial majorada - apreciação equitativa - ação julgada
procedente recurso parcialmente provido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por LUIZ ROBERTO SABBATO
contra CLARO S/A buscando a condenação da ré à obrigação de não fazer.
Ao relatório de fls. 738, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente
procedente. Apelou o autor pugnando pela majoração do valor arbitrado a
título de astreintes, bem como da verba honorária sucumbencial. Aduz,
mais, que a obrigação de não fazer a que se sujeita a ré deve recair sobre
qualquer meio de cobrança, e não somente pela via das mensagens
eletrônicas. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que assiste razão ao apelante
quanto à extensão da obrigação de não fazer reconhecida pela r. sentença,
uma vez que, comprovado nos autos que a ré direciona ao autor cobranças
relativas a débitos de terceiro, não importa por qual via de contato, devem
elas ser coibidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que toca ao valor arbitrado a título de astreintes, não se
pode olvidar seu precípuo caráter coercitivo, razão pela qual, se, se deve
evitar, de um lado, o enriquecimento sem causa, impõe-se que o valor
arbitrado seja apto a evitar a recalcitrância da parte em cumprir a obrigação
que lhe foi imposta, e somente surtirá efeito mediante perda econômica que
lhe seja significativa.
“In casu”, extrai-se dos autos, mais precisamente da réplica,
que a ré encaminhou ao autor, em menos de um ano, mais de 445
(quatrocentos e quarenta e cinco) notificações (fls. 318), do que se conclui
que as cobranças são encaminhadas quase que diariamente e por mais de
uma vez na mesma data.
Dimensionada a questão desta forma, é de se concluir que o
valor da multa fixada na r. sentença guerreada, qual seja, R$ 100,00 (cem
reais) por cobrança indevida, é irrisório. Ademais, como certamente a ré,
que deve ser cumpridora de suas obrigações normais e, mormente
processuais, vai acatar o comando sentencial, nada obsta que seja a multa,
ora, fixada, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nada impedindo
que seja revista, posteriormente, em fase de cumprimento de sentença,
caso, comprovadamente, se torne insuficiente (art. 537, §1o,I do Código de
Processo Civil).
Por fim, no que toca à verba honorária, constata-se o zeloso
trabalho desempenhado pelo causídico que atua em causa própria, que lhe
exigiu a compilação e ordenação de extensa prova documental.
Nessa linha, na forma do disposto no art. 85, §2o,IV da lei de
rito, fica a verba honorária sucumbencial, ora, elevada para R$ 4.000,00
(quatro mil reais), atualizados a partir da prolação da r. sentença guerreada,
já considerado o trabalho desempenhado nesta esfera recursal.
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais,
para o fim de julgar procedente a ação, condenada a ré a interromper o
envio ao autor de cobranças em nome de terceiros, por qualquer meio,
bem como para majorar o valor das astreintes, e o da verba honorária
sucumbencial nos termos já expostos, mantendo-se, no mais, a r. sentença
guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coutinho de Arruda
Relator